Tribunal: TJDFT
Processo: 0735221-80.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECORRENTE VENCEDOR. PAGAMENTO DE CUSTAS E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. CONFIGURAÇÃO. ERRO. ART. 55, LEI No 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração contra acórdão que deu provimento ao recurso inominado interposto pela parte autora e a condenou ao pagamento de custas processuais.

2. Recurso próprio e tempestivo.

3. Em suas razões recursais, o autor alega que o acórdão está eivado de erro e deve ser reformado, pois o condenou ao pagamento de custas processuais, apesar de ser vencedor em seu recurso.

4. Em contrarrazões, o embargado anuiu com as razões do embargante.

5. De fato, observa-se do acórdão de ID 54345478 prolatado por esta Turma Recursal, deu-se provimento ao recurso inominado interposto pelo autor para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial.

6. O artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95, restringe a condenação de custas e de honorários ao recorrente vencido. Para que o recorrente seja considerado vencido, é necessário que seja negado provimento a todos os seus pedidos, ou que seja vencedor em parte ínfima.

7. Assim, somente se aquele que recorreu for vencido, integralmente, na instância recursal (ou seja, apenas se o recurso inominado não for conhecido - Enunciado no 122 do FONAJE - ou a ele for negado provimento) é que haverá a condenação ao pagamento de verbas sucumbenciais.

8. No caso dos autos, o recurso inominado foi provido e o recorrente sagrou-se vencedor, de modo que não há o que se falar em condenação de custas e honorários.

9. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS, a fim de modificar o item 9 do acórdão no 1795874 (ID 54345478), para que passe a constar a seguinte redação: "9. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido inicial para condenar o Distrito Federal a disponibilizar ao autor, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, transporte de ida e volta, 3 (três) vezes por semana, de sua residência localizada na QS 14, Conjunto 10B, Casa 4, Riacho Fundo I/DF, CEP 71.825-420, ao local onde realiza as suas sessões de hemodiálise (DaVita Pacini Tratamento Renal, sito ao SPES EQ 715/915, Conjunto A, Bloco E, 1° Andar, Salas 101 a 110 e 2° Andar, Salas 201 a 210, SHCS), ou, ainda, em caso de impossibilidade, que o faça às suas expensas por meio da iniciativa privada, sob pena de sequestro de verbas para custeio do referido transporte. Sem condenação em custas e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente integralmente vencido. Determino que seja encaminhada a intimação, por Oficial de Justiça, ao Núcleo de Judicialização do DF e à Secretária de Saúde/DF".

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.